Tribunal: TJSP
Processo: 1001287-28.2018.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Apelação – Imóvel – Coisa comum – Competência.

É de um das Câmaras da I Subseção de Direito Privado a competência para o julgamento de recursos que versem sobre uso e administração de coisa comum.

Recurso não conhecido, determinada a redistribuição a uma das Câmaras da I Subseção de Direito Privado.